Tribunal: TJDFT
Processo: 0021805-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0021805-88.2010.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF, ANTONIO ALVES DA ROCHA APELADO: ANTONIO ALVES DA ROCHA, NETULIO ALVES DA ROCHA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF D E S P A C H O Trata-se de reexame de apelações anteriormente julgadas para adequação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF, tema 546, conforme determina o art. 1.040, II, do CPC. O RE n. 661.702/DF, com repercussão geral reconhecida, foi julgado em sessão virtual realizada de 24 a 30 de abril de 2020 (id 16525326). A tese fixada foi: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” Ante o exposto, intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a aplicação da tese ao caso sob julgamento, com fundamento no art. 10, do CPC. A Secretaria da Quinta Turma Cível deverá alterar as informações do sistema PJe para constar o Distrito Federal no lugar da Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans). A DFTrans foi extinta pela Lei Distrital n. 6.334/2019. As competências e atribuições da DFTrans passaram a ser exercidas pelo Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob). Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 3